Tribunal: TJMT
Processo: 1002033-02.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002033-02.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOANISIO ROSA DE MORAIS - CPF: 108.356.791-87 (APELANTE), JUAREZ DA SILVA - CPF: 551.785.021-91 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), EVANDRO SOUZA MEDEIROS - CPF: 419.300.962-91 (APELANTE), ROSANGELA AMORIM DA SILVA - CPF: 313.402.612-00 (ADVOGADO), RAIHSON WAGNER DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 035.605.991-05 (APELANTE), ELIANE MARIA DA SILVA - CPF: 701.048.701-41 (APELANTE), JOANISIO ROSA DE MORAIS - CPF: 108.356.791-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ DA SILVA - CPF: 551.785.021-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVAS JUDICIALIZADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de corrupção ativa, previsto no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, sendo reconhecida a continuidade delitiva para um dos acusados e a participação de outro na forma do art. 29, do mesmo diploma legal. A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando que os elementos colhidos não teriam sido judicializados nem produzidos sob o crivo do contraditório.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes dos autos, notadamente as interceptações telefônicas e demais elementos judiciais colhidos, são suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pela prática de corrupção ativa, nos termos do art. 333, parágrafo único, do Código Penal.

III. Razões de decidir:

1.
A autoria delitiva é confirmada pelas comunicações interceptadas, reconhecimentos dos interlocutores, confissões parciais dos acusados e provas testemunhais, formando um conjunto robusto e coerente.

2. A jurisprudência pátria e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a corrupção ativa é crime formal, consumando-se com a mera promessa de vantagem indevida, independentemente do efetivo recebimento da vantagem pelo servidor público.

3. As conversas extraídas por meio de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas revelam negociações ilícitas entre os apelantes e agente penitenciário, indicando promessas reiteradas de vantagem ilícita em troca da facilitação da entrada de aparelhos celulares no interior de unidade prisional, inclusive com intermediação de terceiros.

4.
A versão defensiva foi infirmada por confissões anteriores e pelo conjunto probatório, não havendo contradições ou vícios que comprometam a legalidade das provas colhidas.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.

As interceptações telefônicas regularmente autorizadas, corroboradas por outros elementos probatórios, são aptas a embasar condenação por corrupção ativa. 2. O crime de corrupção ativa consuma-se com a promessa de vantagem indevida, sendo dispensável o recebimento efetivo pelo servidor. 3. A participação do agente pode ser demonstrada por atos materiais e pela intermediação de vantagem indevida, evidenciada por meios técnicos válidos e provas testemunhais
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 333, parágrafo único,
c
.
c
.
art. 29 e art. 71, do Código Penal;
arts
. 155 e 157, do CPP; art. 5o, LVI e XII, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no REsp n. 2.000.925/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 25/4/2024; STJ -
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.294.876/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 15/2/2024; STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2259650 MG 2022/0377708-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
RAIHSON WAGNER DE OLIVEIRA LEITE, EVANDRO SOUZA MEDEIROS
e
ELIANE MARIA DA SILVA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para
c
ondenar
RAIHSON
à pena pela prática do crime previsto no
art. 333, parágrafo único, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal
,

EVANDRO e ELIANE
pelo crime descrito no
art. 333, parágrafo único, do Código Penal
e
absolver
JUAREZ DA SILVA
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para a condenação, conforme decisão que se vê no Id. 29906700
1
.

Em suas razões, a defesa sustenta insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório, argumentando que as provas constantes dos autos não ultrapassam o campo da presunção, sendo frágeis e sem confirmação judicial sob o crivo do contraditório, requerendo, ao final, a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

(Id. 299067002).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 299067005).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 30
7313367
).

É o relatório.

V O T O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelos apelantes.

Como consignado em relatório, pleiteia-se a absolvição dos apelantes sob o argumento de insuficiência de provas quanto à prática do crime previsto no
art. 333, parágrafo único, do Código Penal
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...).
FATO 01 (Corrupção ativa e passiva):

Nos autos resta demonstrado que,
ao menos entre os meses de fevereiro a abril de 2014
, os denunciados
JOANÍSIO
e
JUAREZ (policiais penais lotados na época na Penitenciária Central do Estado)
em evidente conluio delitivo
aceitaram promessa
de vantagem ilícita do codenunciado
EVANDRO (vulgo “Manaus”
)
que, por sua vez,
prometeu vantagem
indevida a funcionário público com o fim de omitir ato de ofício.

O contexto probatório revela que por diversas vezes o denunciado JOANÍSIO, no exercício de suas funções como policial penal, mantinha contato telefônico com presos da unidade penitenciária (entre os quais o denunciado EVANDRO). O contato entre os envolvidos (JOANÍSIO e EVANDRO) ficou demonstrado a partir dos elementos de convicção coligidos por meio de interceptação telefônica, notadamente o diálogo captado entre eles no dia
01/03/2014
.

A despeito do denunciado
JUAREZ
(policial penal) não perpetrar o núcleo do tipo propriamente dito (“aceitar diretamente promessa de vantagem ilícita”), os elementos de informação (diga-se: elementos de prova) são robustos em evidenciarem a sua participação nas empreitadas empreendidas pelo comparsa JOANÍSIO, eis que os diálogos obtidos asseveram que ele também facilitava a entrega dos aparelhos celulares no interior da penitenciária.

Seguindo a cronologia das interceptações telefônicas e buscando demonstrar o vínculo delitivo entre os policiais penais (ora denunciados
JOANÍSIO e JUAREZ
), verifica-se que no dia 15/04/2014 o denunciado
JOANÍSIO
manteve
conversas com
JUAREZ
para informar que passaria na casa dele para buscar aparelhos celulares. Na ocasião,
JUAREZ
diz que
JOANÍSIO
está muito devagar porque vai levar somente “duas apostilas”,
valendo-se de linguagem codificada para se referir aos celulares
(fls. 106 do Apenso I).

Ao se analisar a interceptação telefônica antes mencionada, em que
JOANÍSIO
avisa
JUAREZ
da instalação de “
raio-x
” no presídio como forma de cautela (fls. 36 do Apenso I, 28/02/2014), somando-se a essa cobrança realizada por
JUAREZ
, de que o colega estaria muito “devagar”, usando o código “apostila” para se referir aos celulares, resta cristalina a
participação
de
JUAREZ
no cometimento dos delitos de corrupção passiva em concurso de pessoas com o comparsa
JOANÍSIO
.

No que se refere ao denunciado
EVANDRO (vulgo “Manaus”),
consta mensagens trocadas entre ele e
JOANÍSIO
em que o detento solicita a entrada de celulares, fones de ouvido e um relógio, além de fazer uma “prestação de contas” dos pagamentos realizados como contraprestação aos “serviços” de
JOANÍSIO
. Em uma das mensagens o denunciado EVANDRO diz: “(...
)

Veio

olha só foi 6
b
irico

c
ompleto..

total do
c
orre..

350:X 6 = 2.100 + 150 = 2.250.00.
E
ntao

o rex já estar cm o
j
ucao
.
. então estamos tudo certo... falta você trazer 5 carregadores 3
b
irico

e 1 fone q
t
á

a
i

do L5 ok. Ass. Manaus
” (sic) (fls. 100 do Apenso I)
1
.

Além disso, às fls. 22/23 do Inquérito também constam negociações ilícitas entre
JOANÍSIO e EVANDRO
travadas no dia
24/05/2014
, pouco antes do denunciado
JOANÍSIO
ser preso em flagrante delito na posse de vários aparelhos celulares e carregadores acondicionados e “colados” na perna.

DO FATO 02
( corrupção
ativa e passiva):

No
início de abril de 2014
os denunciados
JOANÍSIO e JUAREZ
, em evidente conluio delitivo,
aceitaram promessa

de vantagem ilícita do codenunciado
RAIHSON
(vulgo “Grandão do Contêiner”) que, por sua vez,
prometeu vantagem
indevida a funcionário público (com a participação de sua esposa
ELIANE
) com o fim de omitir ato de ofício.

Os elementos demonstraram que no início de abril de 2014, o denunciado
JOANÍSIO e RAIHSON
(ora denunciado e à época reeducando) travaram conversas via telefone (SMS) no sentido de facilitar (e/ou entregar) a entrada de aparelhos celulares no presídio, ficando caracterizada a teoria dualista atinente aos crimes de corrupção ativa e passiva (notadamente o prometer vantagem indevida e aceitar vantagem indevida).

Num diálogos interceptados
o denunciado
JOANÍSIO
chegou a oferecer conta bancária de sua titularidade para que o detento
(ora denunciado
RAIHSON
) fizesse a transferência pela “facilitação” na entrega dos aparelhos celulares no interior do presídio (vide fls. 90 do Apenso I e fls. 303 do IP). O diálogo cooptado entre
JOANÍSIO e RAIHSON
também é importante para verificar a participação (binômio consciência e vontade) de
ELIANE
(esposa deste último):
“(...) Eu queria saber
si
e
poupana
ou
corente
beleza tem um
aparelho
la
com aminha mulher
para traze liga pra ela sesta feira
ai
você pega o seu 400 e mais
trezento
do outro core
beleza manda resposta”
(sic). (grifei)

O encontro sugerido por
RAIHSON
ocorreu no dia 11/04/2014 (exatamente em uma sexta-feira) e foi acompanhado por agentes do GAECO2, que
constataram que a denunciada
ELIANE
se encontrou com
JOANÍSIO
e entregou algo (provavelmente o exaurimento da promessa de vantagem indevida).

Quando se observa o conteúdo do SMS interceptado e a real ocorrência do encontro, é possível concluir que se trata de prova mais do que suficiente a configurar a prática do crime de corrupção ativa por parte de
RAIHSON e ELIANE
(partícipe) e de corrupção passiva por
JOANÍSIO e JUAREZ
.

Outra constatação que se faz é a habitualidade (continuidade delitiva) dessa conduta por parte de
JOANÍSIO
e do denunciado
RAIHSON
(vulgo “Grandão do Contêiner”), já que no dia seguinte ao encontro fotografado pelo GAECO
(12/04/2014)
, o detento
RAIHSON
envia outro SMS dizendo ter mais um aparelho e um carregador, sugerindo o mesmo modus operandi (encontro com
ELIANE
) e oferecendo novamente vantagem indevida, que foi aceita por
JOANÍSIO
.

Importante registrar que no dia 30/05/2014 o então Diretor da Penitenciária (Roberval Ferreira Barros), flagrou
JOANÍSIO
tentando adentrar na penitenciária na posse de diversos aparelhos celulares acondicionados na perna, oportunidade em que este foi conduzido à Delegacia de Polícia3.

Ao prestar depoimento Roberval contou que recebeu informações do reeducando Manaus de que o agente penitenciário JOANÍSIO estava entrando com aparelho celular no presídio e vendendo aos presidiários. Relatou, também, que no dia anterior ao flagrante recebeu ligação anônima contando que JOANÍSIO entraria com diversos celulares e uma arma de fogo na penitenciária. (fls. 258)

Em conversa interceptada no dia 14/06/2014 (duas semanas após a prisão), um detento de nome
Ricardo
menciona que a entrada de celulares será dificultada: “o cara que colocava pra dentro caiu e diz que passou até na TV” (fls. 166 do Apenso I), reforçando a tese dos crimes praticados pelo denunciado
JOANÍSIO
.

Diante de toda a narrativa fática resta por evidente a prática do crime de corrupção passiva por parte de
JOANÍSIO
, vez que aceitou promessa de vantagem indevida para entrar com aparelhos celulares na penitenciária. Vale ressaltar que
era ele quem praticava o núcleo do tipo
,
enquanto que
o seu colega
JUAREZ
agia na condição de partícipe, concorrendo intencionalmente para a prática dos crimes.

Da mesma maneira é cristalina a prática dos crimes de corrupção ativa por parte de
RAIHSON e EVANDRO
na condição de autores e de
ELIANE
na condição de
partícipe
(esposa de
RAIHSON
), tendo em vista que prometeram vantagem indevida ao funcionário público
JOANÍSIO
buscando induzir que ele deixasse de praticar ato inerente ao seu ofício, que é justamente evitar que os aparelhos celulares entrassem no presídio.

Diante do exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar
JOANÍSIO ROSA DE MORAIS
e
JUAREZ DA SILVA
como incursos no
art. 317, § 1o c/c art. 71, ambos do Código Penal, nos termos do artigo 29 do Código Penal; RAIHSON WAGNER DE OLIVEIRA LEITE
e
EVANDRO SOUZA MEDEIROS
como incursos no
art. 333, parágrafo único c/c art. 71, ambos do CP e; ELIANE MARIA DA SILVA
como incursa no
art. 333, parágrafo único c/c art. 29, ambos do CP
, requerendo seja recebida a presente e procedidas as citações dos denunciados para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, para que ao final seja proferida sentença condenatória, em
todos os seus termos, sem olvidar da possibilidade de ritos especiais àqueles detentores de cargos públicos (Id. 299066386).

P
asso ao exame do mérito.

A materialidade delitiva est
á
evidentemente demonstrada por meio do
boletim de ocorrência n. 2014.147595 (Id. 299066389),
termo de declaração (Id. 299066389
, 299066932
e 299066393
), auto de apreensão
(Id. 299066389)
, Relatório aparelhos apreendidos (Id. 299066389),
relatório policial- identificação dos investigados
(Id. 299066389),

termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 299066390
, 299066392
, 29906693
),
auto circunstanciado de interceptação das comunicações telefônicas n 09/DIC/GAECO/2014 (Id. 299066397
), auto circunstanciado de interceptação das comunicações telefônicas n. 016/GITT/GAECO/2014 (Id. 299066850
)
,
relatório de informações n. 028/GAECO/2014 (Id. 299066853),
além dos depoimentos colhidos nos autos.

Já quanto à autoria, não obstante a tese defensiva
verifica-se que
está confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instrução criminal
,
demonstrada pelas seguintes provas:

ELIANE MARIA DA SILVA
.

O Relatório Policial (Id. 299066390 e Id. 299066391 – p. 116-120) registrou que a apelante Eliane realizava visitas a detentos no Centro de Ressocialização de Cuiabá – Carumbé, entre eles
Rubilei
de Arruda,
Raihson
Wagner de Oliveira Leite e José Roberto Júnior.

Sua participação ficou demonstrada no Auto Circunstanciado de Interceptação das Comunicações Telefônicas n. 016/GITT/GAECO/2014 (Id. 299066850 – p. 401-),
d
o qual constam as seguintes comunicações:

Na mensagem abaixo, o reeducando encaminha a JOANÍSIO o terminal telefônico da sua esposa ELIANE MARIA DA SILVA, sendo o numeral (65) 9314- 6576, para que ele possa combinar com ela o melhor dia e horário para receber o aparelho telefônico e dinheiro.

(...).

No mesmo dia, 09/04/2014, JOANÍSIO já inicia as conversas com ELIANE MARIA DA SILVA com fito de pegar o montante em dinheiro, bem como o novo aparelho celular com ela para ser levado à PCE, ocasião em que fica marcado o dia 11/04/2014 - sexta feira, para o encontro entre eles.

No dia 10/04/2014 às 19h07min10seg, JOANÍSO efetua ligação para ELIANE MARIA DA SILVA - esposa do reeducando "GRANDÃO DO CONTÊINER", e de
inicio
JOANISIO diz "oi ELIANE é o menino lá do [...]", quando interrompe sua auto apresentação e fala que tem de pegar um "negócio com você amanhã". ELIANE mostra compreensão acerca do assunto e diz que "eu espero você no mesmo horário de sempre. mas depois do
meio dia
. senão você vai ficar me esperando, igual aquele dia, lá mesmo lugar. só que
cê
desce ali na pracinha dali da, da santa
casa
!" JOANÍSO indaga se na Praça da Santa Casa. ELIANE confere que sim, e diz por volta do "
meio dia
e quinze,
meio dia
e dez, eu passo lá e deixo pra você!" JOANISIO concorda. Na sequência, ELIANE pede para qualquer coisa
contata-la
com antecedência
no momento em que
estiver se dirigindo para o local combinado, que ela se apressa em seu serviço
e também
se desloca para o encontro. Em seguida finalizam o diálogo.

O encontro, previamente agendado nas mensagens acima, foi confirmado pelo
Relatório de Informações n. 28/GAECO/2024
(Id. 299066853 – p. 511-515), que registrou a reunião da apelante
Eliane
com o corréu
Joanisio
.

No
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
(Id. 299066393 – p. 218-220), a apelante confessou os fatos:

QUE, a interrogada informa que tinha união estável com o reeducando
Raihson
Wagner de Oliveira Leite, vulgo GRANDÃO DO CONTEINER, o qual estava preso no Presidio do Pascoal Ramos, inicialmente no raio I, depois foi para o
conteiner
, mas que
esta
separado de
Raihson

h
aproximadamente um ano; QUE, perguntado a interrogada se conhecia a pessoa de JOANISIO ROSA DE MORAIS, bem como
Ihe
mostramos uma foto da referida pessoa, RESPONDEU QUE, sim; QUE, neste ato foi lido conteúdo das fls. 89 a 95, do anexo I, para a interrogada e em seguida foi perguntado a interrogada o que tinha a dizer sobre as conversas e mensagem apresentadas as fls. 89 a 95, do anexo I, onde apresenta conversa entre seu marido
Raihson
e
Joanisio
, bem como entre a interrogada e
Joanisio
, RESPONDEU
Q
UE, realmente conversou com
Joanisio
, a pedido do seu ex-marido
Raihson
, e lhe entregou por duas vezes dinheiro, não se recordando o valor, para que ele pudesse levar para
Raihson
, bem como lembra de ter feito um depositado em uma conta da Caixa Econômica, mas não se lembra do valor e nem em qual conta foi depositado; QUE, perguntado a interrogada se seu marido lhe pedia dinheiro, aparelho celular e drogas para entregar a
Joanisio
para que este levasse para ele dentro do presidio,
RESPONDEU QUE,
seu marido lhe pedia dinheiro e aparelho celular, mas nunca lhe pediu droga, mas que entregou somente dinheiro para
Joanisio
, e nunca entregou aparelho celular e nem drogas
; QUE,-a interrogada informa que por duas vezes se encontrou com a pessoa de
Joanisio
, sempre a pedido do seu ex-marido
Raihson
, e que os encontros ocorreram na praça em frente do Hemocentro ao lado da Santa Casa, vez que na época trabalhava como vendedora no pet shopping na Avenida Mato Grosso. (grifos meus).

Na audiência de instrução e julgamento, ficou consignado que a apelante havia mudado de endereço sem a devida comunicação ao juízo, além de não ter comparecido ao ato, razão pela qual foi declarada revel.

RAIHSON WAGNER DE OLIVEIRA LEITE – vulgo “Grandão do contêiner”.

De início, a participação do apelante
Raihson
foi identificada no Auto Circunstanciado de Interceptação das Comunicações Telefônicas n. 016/GITT/GAECO/2014 (Id. 299066850 – p. 401-
438
), do
qual foram extraídas as seguintes conversações:

As conversas iniciais monitoradas ocorreram via mensagem SMS, ocasião em que o reeducando pede para JOANÍSIO mandar a conta bancária, e ainda informa o Agente que tem um aparelho celular para "trazer", e que é
pra
pegá-lo com a esposa dele (reeducando), além de R$ 700,00 referente aos "corres". Em resposta, JOANÍSIO ROSA repassa sua conta poupança da Caixa Econômica (1918-013-00005694-
0)
, e diz que vai combinar com a esposa do preso para encontrar-lhe (...).

Na mensagem abaixo, o reeducando encaminha a JOANÍSIO o terminal telefônico da sua esposa ELIANE MARIA DA SILVA, sendo o numeral (65) 9314- 6576, para que ele possa combinar com ela o melhor dia e horário para receber o aparelho telefônico e dinheiro.

(...).

Após o encontro e entrega do aparelho celular até o destinatário, já no dia 12/04/2014 novamente o reeducando “GRANDÃO DO CONTÊINER" tornou a manter contato com JOANÍSIO ROSA, solicitando apoio para entrar com novo celular na unidade, conforme evidencia as mensagens SMS trocadas entre JOANÍSIO
e o
reeducando, que seguem abaixo:

Em juízo, o apelante
Raihson
Wagner de Oliveira Leite negou sua participação e a da apelante Eliane nos delitos, afirmando desconhecer as provas apresentadas nos autos, bem como desconhecer os demais acusados (Id. 299066991).

EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO
– vulgo “Manaus”
.

Compulsando os autos, verifico que a identificação do apelante se deu inicialmente pelo Relatório Policial (Id. 299066389 – p. 60-62), no qual foi consignada sua vinculação pessoal. Posteriormente, no Relatório (Id. 299066389 – p. 37-39), foram analisadas conversas extraídas do aparelho celular apreendido em poder do corréu
Joanisio
Rosa de Morais, de número (65) 99228-6268, ocasião em que o contato identificado como T04 foi reconhecido como sendo o apelante Evandro, vulgo “Manaus”, circunstância em que se constatou a realização de negociação, nos seguintes termos:

MANAUS: veio eu vou te pagar os 1.200
ate
sexta
taa
.
Quenta
um pouco
pra
mim veio ok:

- Ass. Manaus;

JOANISIO: total e 1200. Dos
3 lírico
e mais 10 carregador. 550, ok.

-
estou

ai
na segunda;

MANAUS: pode crer:

-
pode
crer:

-
ate
sexta
nois
acerta:

-
vai
cair um rex na quarta feira
pra
mim:

JOANISIO: ok
ve
sabe
ta

dificil
ir aí com o gordo aí encima

MANAUS:
sequnda
eu vou te passar 200 dos carregadores

-
eu
sei

JOANISIO: pode me ligar se quiser. 99313438;

-
não
me deixa falando:

MANAUS: eu ainda tenho 6
catregadores
e 2
biricos
um o
kra
ficou de pagar

quarta ok;

-
eu
vou mandar
pro
raio
td
segunda ok;

JOANISIO: ok;

MANAUS: o senhor sabe q já mas vou deixar o senhor falando veio;

JOANISIO: ok de boa
ta
legal;

MANAUS: veio passa aquela conta em msg
pra
mim;

JOANISIO: melhor rex
na mãos
:

MANAUS: eu vou depositando e lhe aviso;

-
mas

aq
e
dificil
entrar rex...e
so
deposito em conta;

JOANISIO: manda pelo
JUCA:

MANAUS:
pdc
;

JOANISIO: ele me passa:

MANAUS: tem um povo querendo
q
eu
faca
a ponte
pra
trazer
birico

pra

eles..v
;

-
ok
;

JOANISIO: que é o povo;

-
depois
falamos vou sair agora;

MANAUS: e um pessoal
aq
eu já falei leva o
birico
e o rex daí já era;

-
pdc
;

JOANISIO: ok:

(Id. 299066389 – p. 37-39
).
(
lirico
= celular e rex= dinheiro)

Do mesmo modo, no Auto Circunstanciado de Interceptação das Comunicações Telefônicas n. 09/DIC/GAECO/2014 (Id. 299066397 – p. 356-373), foram extraídos diálogos envolvendo o apelante, nos seguintes termos:

Na conversa do dia 28/02/2014 17h44min, reeducando "MANAUS”, usando o terminal (65) 9925-75583 conversa com JOANÍSIO, e questiona se vai ter como o
cara
ir lá pegar o negócio
pra
levar, conforme falou outro dia. JOANÍSIO diz que o problema é que "fechou de vez negócio". MANAUS lamenta. JOANÍSIO diz que tem
raio-x
tudo agora. MANAUS indaga se for como se fosse dele mesmo. JOANÍSIO diz que o problema é que ninguém sabe como vai funcionar. QUE "nós não sabemos como vai funcionar agora" MANAUS diz que é pra JOANÍSIO ver com "ele", pois tem que "pegar lá pra levar lá amanhã". JOANÍSIO diz que vai falar com ele. MANAUS pede para JOANÍSIO ligar a ele depois.

(...).

Em conversa do dia 01/03/2014 às 10h21min, preso "MANAUS" indaga a JOANÍSIO se ele falou com o povo lá. JOANÍSIO diz que não conseguiu e que o celular somente ficava fora da área. MANAUS diz que vai passar o telefone da "dona" dele (esposa) a JOANÍSIO para ligar a ela, e
ai
ela pega lá. JOANÍSIO diz beleza, e se despedem. Trata-se da aquisição de aparelhos telefônicos a serem entregues pela esposa de "MANAUS" a JOANÍSIO, para posteriormente adentrar a Unidade.

Por sua vez, o Auto Circunstanciado de Interceptação das Comunicações Telefônicas n. 016/GITT/GAECO/2014 (Id. 299066850 – p. 401-), extrai o seguinte:

No dia11/04/2014 às 17h22min54seg, o reeducando "MANAUS", usuário do terminal (65) 9925-7558" diz para JOANÍSIO que fez um "
doc
na conta do JUCÃO". JOANÍSO mostra entender. "MANAUS" na sequência explica que ele (JUCÃO) comprou "cinco lanterninha
pra
mim e um 14, só que o doc. só vai liberar agora à noite né,
entendeu?.
[... ]. aí é o seguinte, os
birico
vai chegar na sua mão aí, entendeu"? Ouve - se ruídos, no entanto "MANAUS" continua falando que "o corre de [...] três
birico
, [...] é cento e cinquenta que eu te devo". JOANÍSIO cita que não está ouvindo direito. "MANAUS” fala que está na conta dele (JUCÃO), que somente "vai chegar só os
birico
aqui na sua mão, entendeu"? JOANÍSIO pergunta "na conta de quem?" "MANAUS" responde "na conta do JUCÃO", está na conta dele o dinheiro, que foi DOC, que um primo de MANAUS que fez hoje para a conta do JUCÃO, um irmão dele que está na rua, frisa que chegará, e que "vai
leva
os
birico

procê
aí, se der
procê

trazê
pelo menos dois lanterninha e o L4.
cê
traz, entendeu, o dinheiro
tá
lá é só
cê
pegar com o irmão dele, entendeu"? Segue dizendo para deixar guardado os outros dois "
LGzinho
aí, tá tudo pago já". E ao fim encerram a ligação.

(...).

Veio ver se tem cm o senhor trazer
20 fone
branquinho
q

dai

agente
faz um bem bolado quando
vc

xegar
aq...
manaus

(...).

Veio o seu rex
ta
com
ojucao
? Quando ele for
ai

vc
lembra ele dos 750.00 q
anaus
depositou
pro
senhor... (...).

No Termo de Qualificação e Interrogatório (Id. 299066393 – p. 258-259), o apelante confessou as negociações mantidas com o agente penitenciário, nos seguintes termos:

(...). 2. Se conhece o agente
Joanisio
Rosa de Morais, também conhecido como "Seu Zé"?

Respondeu que sim;

3. Qual a origem da alcunha "Manaus"?

Respondeu que foi no presidio PCE que colocaram esse apelido no interrogado, em razão do interrogado ser de Manaus;

4. Se conhece o
numero
de telefone 65-9925-7558?

Respondeu que não conhece referido número, em razão dos vários números que passam pelas celas;

5. Se manteve contato com algum Agente Penitenciário
Joanisio
, conhecido por "Seu Zé", para obtenção de celulares e dinheiro no período de (2014) em que estava preso no PCE?

Respondeu que uma vez apenas, mas o referido celular, que fora solicitado pelo interrogado ao Agente Penitenciário
Joanisio
, nunca chegou às mãos do interrogado;

6. Se manteve contato com algum Agente Penitenciário de nome
Joanisio
Rosa de Morais, para obtenção de celulares e dinheiro no período (2014) em que estava preso no PCE?

Respondeu que apenas celular, como narrado acima e que nunca solicitou dinheiro para o citado agente;
(...).
(grifos meus).

Na audiência de instrução e julgamento, a ausência de comunicação da mudança de endereço e o não comparecimento do apelante ensejaram sua declaração de revelia
Id. 299066991).

Diante do conjunto fático-probatório coligido
n
os
autos
, verifica-se que a autoria e a materialidade dos crimes atribuídos a Eliane,
Raihson
e Evandro restaram amplamente demonstradas, não deixando margem a dúvidas quanto à efetiva participação de cada um na prática delitiva.

O crime de corrupção ativa consiste no oferecimento ou promessa vantagem indevida para funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício (art. 333, do CP). Por ser um crime formal e instantâneo, a consumação ocorre no exato momento em que o agente oferece a vantagem indevida, no caso dos autos, o pagamento pela entrega dos
telefones
celulares dentro da penitenciária, sendo dispensável a comprovação do recebimento dos valores pelos agentes públicos.

A propósito, o STJ assim entendeu:

(...). 8.
O delito de corrupção ativa é delito formal, que se consuma no momento do oferecimento da vantagem indevida,
tal como se deu no presente caso. (
AgRg
no REsp n. 2.000.925/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 25/4/
2024
) (grifos meus).

(...). 7. A falta de identificação do Policial ou Agente Público corrompido não descaracteriza o crime de corrupção ativa se há provas da oferta e promessa de vantagem; até mesmo porque
, a corrupção ativa é delito formal que independe da aceitação do funcionário público para sua caracterização e o sujeito passivo direto é o Estado
. (
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.294.876/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 15/2/
2024
).

Nessa linha de raciocínio, cumpre destacar que a consumação do delito de corrupção ativa restou evidenciada pelas mensagens trocadas por Evandro, vulgo “Manaus”, nas quais se registraram diversas negociações relativas à entrega de celulares, carregadores e fones de ouvido no centro penitenciário, circunstância confirmada pelo próprio apelante na fase inquisitorial.

Do mesmo modo,
Raihson
, vulgo “Grandão do Contêiner”, e Eliane também foram identificados por meio das conversas telefônicas, bem como pelo encontro realizado entre Eliane e o agente penal
Josinei
.

No que concerne à alegação defensiva de ausência de prova judicial, tal argumento não merece acolhida. Com efeito, ainda que inexistam testemunhas presenciais dos fatos, somado à negativa do apelante
Raihson
e à revelia dos demais, a condenação não se assenta em meros indícios frágeis ou suposições, mas em provas robustas e idôneas, colhidas mediante interceptações telefônicas regularmente autorizadas pelo juízo competente.

Trata-se de meio de prova de natureza cautelar e irrepetível, submetido ao contraditório diferido, de forma que não se pode cogitar de ausência de judicialização ou de nulidade. Ao contrário, o acervo probatório produzido confere plena validade e eficácia às conclusões obtidas, revelando-se apto a sustentar a responsabilização penal dos apelantes.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as interceptações telefônicas, enquanto provas cautelares e irrepetíveis, são plenamente aptas, por si sós, a embasar o decreto condenatório, desde que regularmente autorizadas e produzidas, como ocorre no presente caso. A propósito, confiram-se os termos do seguinte julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO DO ORA AGRAVANTE E DOS CORRÉUS PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVALORAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO ANALISADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AFASTADA A INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DECRETO CONDENATÓRIO LASTREADO TÃO SOMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS A PARTIR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. POSSIBILIDADE. PROVA DE NATUREZA CAUTELAR IRREPETÍVEL. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
In
casu
, não há de se falar na aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ, eis que a pretensão recursal do Parquet foi analisada a partir da
revaloração
da conjuntura fática delimitada pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem.
2. Tratando-se a in
terceptação
telefônica de prova de natureza cautelar irrepetível e com o contraditório diferido, é possível a condenação dos acusados com base apenas em tal elemento probatório.
2.1. Outrossim, conforme oportunamente observado pelo Parquet, é incontroverso que os réus são os interlocutores dos diálogos gravados, porquanto não se insurgiram em relação
à
esse fato.
3. Agravo regimental conhecido e
desprovido. (
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2259650 MG 2022/0377708-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2024)
(grifos meus).

Assim, diante da higidez formal e material das interceptações constantes nos autos, não há falar em ausência de provas válidas, estando a autoria e a materialidade delitiva amplamente demonstradas.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025